Tribunal: TJES
Processo: 0040844-33.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040844-33.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA DE FATIMA DEVENS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MÉRITO – EQUIPARAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS REAJUSTES E ABONOS PECUNIÁRIOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO AOS SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE PELO ÍNDICES CONCEDIDOS PELO INSS – REGIME PRÓPRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1
.
Restou ultrapassado o entendimento firmado neste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de amparar a pretensão autoral sob o fundamento de que “os servidores aposentados de serventia extrajudiciais (rectius: cartórios não-oficializados) que eram segurados obrigatórios do IPAJM – por força da Lei Estadual n° 2.349/68 – são considerados aposentados pelo poder público como servidores do Poder Judiciário capixaba. Diante de tal fato, a lei estadual que concede reajuste genericamente aos servidores públicos do Poder Judiciário, atinge, estreme de dúvidas, o ora recorrido, que ao tempo de sua aposentadoria era compelido a arcar com as contribuições devidas à autarquia.” (TJES, Apelação Cível e Remessa necessária, 024060203825, Segunda Câmara Cível, Decisão Monocrática da Relatora Desembargadora convocada Maria do Céu Pitanga, DJ. 23/02/2011).

2
.
O excelso Supremo Tribunal Federal adota rotineiramente posicionamento diverso. Ao esclarecer a decisão consolidada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.791/PR, na qual foi questionada a validade de uma lei do Estado do Paraná que concedeu aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos, a Corte Suprema sintetizou que “o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal)”.

3.

Isto porque, o
caput
do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, ao tratar do regime previdenciário próprio dos servidores públicos, circunscreve-o aos servidores públicos efetivos, de maneira tal que norma infraconstitucional que inclui servidores públicos que não detém cargo efetivo no mesmo regime jurídico próprio dos servidores públicos efetivos incorre em flagrante inconstitucionalidade.

4.

Logo, a Corte Suprema considera inviável a equiparação dos serventuários da Justiça (servidores de cartórios não oficializados) aos servidores públicos estaduais em matéria previdenciária. Precedentes STF.

5
.
Nota-se que, eventual inclusão dos serventuários de cartórios não oficializados como segurados obrigatórios no regime próprio de previdência dos servidores públicos efetivos não tem o condão de alterar a natureza jurídica dos seus serviços, haja vista que o
caput
do artigo 236 da Constituição Federal expressamente consigna tratar-se de serviços exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

6
.
Ademais, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento de matéria análoga ao objeto desta demanda, manifestou-se no sentido de ser inaplicável aos Serventuários de Cartório não Oficializados a extensão dos reajustes concedidos aos servidores públicos do Poder Judiciário. Precedente.

7
.
Este posicionamento foi confirmado pelo Excelso Pretório em recente julgado que ratificou a impossibilidade de extensão do aumento concedido aos servidores do Poder Judiciário aos serventuários de cartórios não oficializados. Precedente.

8.

De igual modo, descabe a pretensão autoral de aplicação ao caso dos índices de reajuste aplicados pelo INSS, como bem salientou o magistrado de singela instância
“o sistema no qual se baseia o Regime Geral de Previdência – RGPS possui princípios próprios e está regido por diplomas legais distintos daqueles que regulam o regime estatutário dos servidores civis do Estado do Espírito Santo e, por esta razão, possuem naturezas distintas. Assim, (...) não há que se falar das regras regidas pelo Regime Geral de Previdência Social”

9
.
Recurso conhecido e e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator designado para o acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA DEVENS

em face da r. sentença de fls. 209/210vº proferida pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos de ação ordinária ajuizada pelo apelante em face de

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Em suas razões de apelação (fls. 295/310), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)

“
O pleito encontra fundamento jurídico no art. 41, inc. I da Lei nº 8.213/91 e no art. 201, §4º, da Constituição Federal, além da Lei Estadual nº 2.562/71”
;
II)
“
O caso sub judice (...) não objetiva aumentar o vencimento de servidor público. Já na petição inicial, a recorrente expõe que o reajustamento do benefício finda por assegurar seu valor real, equivalente ao da data de sua concessão, conforme determina o art. 41, inc. I da Lei nº 8.213/91. Ou seja, não há que se falar em aumento de vencimento, mas sim em manutenção do valor
”;
III
)
“
A inobservância do direito à correção finda por reduzir cada vez mais a verba alimentar, prejudicando a sobrevivência do recorrente”
;
IV
)

“
não resta dúvida de que a absoluta ausência de índice que indique o percentual a ser reajustado configura evidente lacuna legislativa. Tal fato, contudo, não pode consistir óbice ao julgamento da lide, máxime quanto ao índice notadamente utilizado para recompor perdas inflacionárias.”;
V)

“
o princípio da inafastabilidade da jurisdição veda justamente que a lesão a direito não deixará de ser apreciada pelo poder judiciário. Obviamente a mora legislativa constitui ululante violação a direito e manifesta supressão ao princípio da moralidade”;
VI)
“
a supressão de verba alimentar tem recebido severo tratamento dos tribunais pátrios, sedimentando a condenação em danos morais nessas hipóteses”.

Em breve histórico, a parte autora ajuizou a ação em análise narrando que pensionista do seu
genitor
(Francisco Devens) que, por sua vez,
era titular de uma serventia extrajudicial
.

Aduz que nunca houve o reajustamento do benefício de pensão por morte recebido desde 1995.

Requereu, pois, o reconhecimento do direito ao
reajustamento por força do seu benefício
, bem como, a condenação do requerido ao pagamento das diferenças apuradas nos últimos 05 (cinco) anos e o arbitramento de indenização por danos morais.

Postas estas premissas, primeiramente, observo que a questão relativa aos reajuste dos benefícios concedidos em favor de serventuários de cartórios não-oficializados e seus dependentes não é inédita, já tendo sido enfrentada por esta Corte diversas vezes.

Observo que os serventuários da justiça inativos, que exerceram funções em serventias extrajudiciais, contribuíram à época, para o regime próprio de previdência dos servidores efetivos vinculados ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, tendo se aposentado com proventos pagos pelo Instituto de Previdência requerido. Contudo, há que se salientar que essa é uma situação anômala, uma vez que, o primitivo beneficiário, neste caso, não era servidor público.

Tal circunstância gerou inúmeras discussões no âmbito deste Tribunal de Justiça e embora se tenha firmado o entendimento no sentido de amparar a pretensão autoral sob o fundamento de que
“os servidores aposentados de serventia extrajudiciais (rectius: cartórios não-oficializados) que eram segurados obrigatórios do IPAJM – por força da Lei Estadual n° 2.349/68 – são considerados aposentados pelo poder público como servidores do Poder Judiciário capixaba. Diante de tal fato, a lei estadual que concede reajuste genericamente aos servidores públicos do Poder Judiciário, atinge, estreme de dúvidas, o ora recorrido, que ao tempo de sua aposentadoria era compelido a arcar com as contribuições devidas à autarquia.”
(TJES, Apelação Cível e Remessa necessária, 024060203825, Segunda Câmara Cível, Decisão Monocrática da Relatora Desembargadora convocada Maria do Céu Pitanga, DJ. 23/02/2011),
tal
restou ultrapassado.

Registro que respeitável
decisum
monocrático possui lastro no posicionamento adotado pelo Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça no julgamento do
Mandado de Segurança nº 100020027254
, sob a relatoria do eminente Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon,
verbis:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO – REVISÃO DE PROVENTOS – LEI Nº 7.375/2002 – EXTENSÃO A TODAS AS ESPÉCIES DE APOSENTADOS DO PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º DO CITADO DIPLOMA LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Servidor de Cartório não oficializado que contribuiu, na qualidade de segurado obrigatório e por determinação legal (Lei nº 2.349/68), para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, é aposentado do Poder Público. 2. Os serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo. 3. A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349/68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário. 4. A Lei nº 7.325/02, fixou de forma genérica, a título de reposição, um reajuste aos servidores ativos e inativos do Poder Judiciário, sem quaisquer restrições, sendo a
mens legis
a de, genericamente, reajustar a remuneração e proventos de todos os servidores do Poder Judiciário. 5. Segurança concedida. (TJES, Mandado de Segurança, 100020027254, Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, TRIBUNAL PLENO, J. 13/05/2004, DJ.16/08/2004)

Todavia, em que pese as razões jurídicas constantes dos precedentes mencionados alhures, o
excelso Supremo Tribunal Federal adota rotineiramente posicionamento diverso
, ao esclarecer a decisão consolidada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.791/PR, na qual foi questionada a validade de uma lei do Estado do Paraná que concedeu aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos, sintetizou o seguinte acórdão,
ipsis litteris:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1º, da Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal nº 8.935/94 e Leis Estaduais nºs 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal. 7.
Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal)
. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADIn n. 2.791-PR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, J. 16/08/2006, DJ. 24/11/2006)

Isto porque, o
caput
do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, ao tratar do regime previdenciário próprio dos servidores públicos, circunscreve-o aos servidores públicos efetivos, de maneira tal que
norma infraconstitucional
que i
nclui servidores públicos
que
não detém cargo efetivo
no
mesmo regime jurídico próprio dos servidores públicos efetivos
incorre em flagrante
inconstitucionalidade.

Logo, a Corte Suprema considera inviável a equiparação dos serventuários da Justiça (servidores de cartórios não oficializados) aos servidores públicos estaduais em matéria previdenciária
1
.

Nesse sentido, também foi o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 423/ES, onde a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 32 da ADCT da Constituição Estadual, haja vista que o referido dispositivo concedia aos escreventes juramentados a possibilidade de optarem, sem concurso público, pelo regime jurídico dos servidores públicos do Poder Judiciário.
In verbis
:

EMENTA: 1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. ARTS. 32, 33 E 34 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 3. ESCREVENTES JURAMENTADOS. DIREITO DE OPTAR PELO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO PODER JUDICIÁRIO. 4. Art. 32 do ADCT da Constituição do Estado do Espírito Santo em flagrante contrariedade com o § 3o do art. 236 da CF/88. 5. Injustificável o direito de opção dos escreventes juramentados pelo regime jurídico dos servidores públicos civis pelo fato de não haver necessidade de realização de concurso público para o preenchimento dos referidos cargos. 6.
Declarada a inconstitucionalidade do art. 32 do ADCT da Constituição do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que tal dispositivo faculta o acesso daqueles que exercem atividade de livre nomeação ao regime de servidor público, sem a realização do devido concurso público.
7. Precedentes: ADI 417, Rel.Maurício Correa, DJ 08.05.19980; AC-QO-83, Rel. Celso de Mello, DJ 21.11.2003; ADI 363, Rel. Sydney Sanches, DJ 3.5.1996; ADI 1573, Rel.Sydney Sanches, DJ 25.4.2003. 8. Pedido prejudicado com referência aos arts. 33 e 34 do ADCT, em face de seu acolhimento na ADI 417, que declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos da Constituição Estadual capixaba, em face de violação do art. 236, caput e § 3o da CF, e do art. 32 do ADCT - CF/88. 9. Ação julgada parcialmente procedente. (ADI 423, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES (ART.38,IV,b, do RISTF., Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02286-01 PP-00016 RTJ VOL-00202-01 PP-00019 RCJ v. 21, n. 137, 2007, p. 82)

Nota-se que eventual inclusão dos serventuários de cartórios não oficializados como segurados obrigatórios no regime próprio de previdência dos servidores públicos efetivos não tem o condão de alterar a natureza jurídica dos seus serviços, haja vista que o
caput
do artigo 236 da Constituição Federal
2
expressamente consigna tratar-se de serviços exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

Ademais, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento de matéria análoga ao objeto desta demanda, manifestou-se no sentido de ser
inaplicável aos Serventuários de Cartório não Oficializados a extensão dos
re
ajustes concedidos aos servidores públicos do Poder Judiciário
:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.
SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA APOSENTADOS QUE NÃO ERAM REMUNERADOS PELO S COFRES PÚBLICOS. EXTENSÃO DE AUMENTOS REMUNERATÓRIOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES ATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.
ILEGITIMIDADE
. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RE 700126 ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, J. 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)

A propósito, no voto condutor do acórdão juntado acima, o Ministro-relator fez as seguintes ponderações,
litteris
:

Ao fincar sua fundamentação no exame da qualidade de servidor público do titular de serventia e considerar o
jus superveniens
que foi assegurado pelo § 4º do art. 40 da Constituição Federal, para, a partir daí, estender à impetrante vantagem concedida a servidores em geral, o julgado interpretou equivocadamente a mencionada regra, acabando por malferi-la.

A norma em comento, no que interessa a este recurso, manda estender
“aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade”
.

No presente caso, entretanto, o que fez o acórdão foi estender a servidor inativo, ex-titular de serventia extrajudicial, não benefício com que hajam sido especificamente contemplados por leis os serventuários da categoria, os quais ostentam a singularidade de ser remunerados por meio de emolumentos pagos pelos interessados, mas vantagem própria de servidores remunerados pelos cofres públicos, com o que deu ao texto constitucional em foco interpretação por ele não comportada.

Com efeito,
para que se pudesse tê-lo por aplicável à hipótese configurada nos autos, mister seria que lei especial previsse a gratificação para os titulares das serventias extrajudiciais eventualmente ainda em atividade, o que, a todas as evidências não ocorre
, havendo a pretensão sido acolhida pelo acórdão, a rigor, com base no princípio da isonomia, em franca discrepância, portanto, com a orientação traçada na Súmula n. 339 do STF. (grifos acrescidos)

Este posicionamento foi confirmado pelo Excelso Pretório em recente julgado (publicado em 07/12/2015), o qual ratificou a impossibilidade de extensão do aumento concedido aos servidores do Poder Judiciário aos serventuários de cartórios não oficializados, vide:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2.
Serventuários de cartórios não oficializados
. Aposentadoria anterior à Emenda Constitucional nº 20/98. Lei Estadual nº 2.349/69. Vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social. 3.
Aumento concedido aos servidores do Judiciário. Extensão. Impossibilidade
. Súmula Vinculante nº 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 707129 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, J. 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 04-12-2015 PUBLIC 07-12-2015)

Acerca da temática aqui abordada, foi impetrado
Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000
para que fosse declarada a mora legislativa do chefe do Poder Judiciário Estadual em regulamentar a norma contida no §8º, do art. 40 c/c §4º do art. 201, ambos da CF, isto é, o reajuste de benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, seu valor real.

Trago à baila trecho do voto do
Relator Designado
para julgamento do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 deste e. TJES, o eminente Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho
, que resumiu e elucidou questão análoga à presente,
ipsis litteris:

[...] Nesse diapasão, verifico que a situação do Recorrente pode ser resumida da seguinte maneira:

(
I
) Trata-se de Serventuário de Cartório não Oficializado que, por imposição legal (Lei Estadual nº 2.349/68) permaneceu filiado ao regime próprio de previdência dos servidores públicos;

(
II
) Segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal, malgrado a interpretação levada a efeito por este Egrégio Tribunal de Justiça, certo é que não se pode olvidar o fato de que
o Recorrente não ostenta a condição de servidor público,
tampouco a este pode vir a ser equiparado (Constituição Federal, artigo 236);

(
III
) O Servidor de Cartório não Oficializado não adquiriu a qualidade de servidor público – inclusive, por força do acórdão sufragado na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2602 -, muito embora possua direito adquirido à permanência no regime previdenciário próprio dos servidores públicos, administrado pelo IPAJM, tendo em vista a implementação dos requisitos para a aposentação em momento anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, nos termos da jurisprudência da Corte Suprema (Recurso Extraordinário nº 700.126);

(
IV
)
É vedada a aplicação extensiva das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores Públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), no tocante à correspondência atribuída aos Serventuários de Cartórios não Oficializados por interpretação conferida no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, por expressa violação ao artigo 236, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal;

Oportuna a colação do voto do preclaro Desembargador Fábio Clem de Oliveira no julgamento do referido mandado de injunção:

[...] Com estes julgamentos
o Supremo Tribunal Federal afastou, definitivamente, a aplicação extensiva dos reajustes de vencimentos anuais concedidos aos servidores públicos ativos e inativos vinculados ao Poder Judiciário
através das Leis nº 7.235/2002; 8.066/2005; 8.494/2007; 8.863/2008; 9.154/2009; 9.411/2010; 9.633/2011; 9.823/2012; 10.029/2013 e 10.199/2014 aos delegatários de serventias extrajudiciais já aposentados ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 8.935/94 e aos que eventualmente se aposentaram posteriormente à sua entrada em vigor e que optaram por preservar o direito à percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia.

[...] a existência das mencionadas decisões beneficiando alguns serventuários da justiça que têm situações idênticas à do recorrente não se sobrepõe a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 700.126/ES e às demais decisões da Suprema Corte antes relacionadas, [...]

Na verdade,
ditas decisões que transitaram em julgado beneficiando alguns serventuários da justiça aposentados com reajuste concedido aos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário

acabam por criar um privilégio indevido para alguns poucos em detrimento da maioria dos serventuários da justiça aposentados, dentre os quais o recorrente, que, data máxima vênia, por falta de reflexões adequadas do Poder Judiciário, veem-se marginalizados e sem expectativas de
recomposição de
seus proventos
. (grifos acrescidos)

Por conseguinte, a pretensão autoral não merece prosperar, eis que
“a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos não se aplica aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais.”
(TJES, Recurso Administrativo, 100150011656, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, CONSELHO DA MAGISTRATURA, J. 06/07/2015, DJ. 07/07/2015).

De igual modo, descabe a pretensão autoral de aplicação ao caso dos índices de reajuste aplicados pelo INSS, como bem salientou o magistrado de singela instância
“o sistema no qual se baseia o Regime Geral de Previdência – RGPS possui princípios próprios e está regido por diplomas legais distintos daqueles que regulam o regime estatutário dos servidores civis do Estado do Espírito Santo e, por esta razão, possuem naturezas distintas. Assim, (...) não há que se falar das regras regidas pelo Regime Geral de Previdência Social”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, destaco que não há que se falar em fixação de honorários recursais pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

É como voto.

1
Consoante os seguintes julgados: STF, RE 728939 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/11/2013, DJ. 27/11/2013; STF, AI 724203 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 07/05/2013, DJ. 07/08/2013; STF, RE 573116 ED, Relator: Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, J. 16/10/2012, DJ. 08/11/2012.

2
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. [...]

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator